Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
2. Não há falar em busca e apreensão, conforme o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, na hipótese em que o veículo objeto da ação se encontra em nome de terceiro, sem gravame registrado no órgão oficial de trânsito, de acordo com as exigências legais. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Se a parte autora/apelante, devidamente intimada para tanto, absteve-se de prestar esclarecimentos quanto à comprovação da propriedade fiduciária e da constituição do registro do gravame em relação ao automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.